Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742207-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DELTA CONSTRUCOES S.A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre as contestações apresentadas pelos réus. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador